Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-11.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. APLICABILIDADE DO CDC. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Sua finalidade é assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Por consequência, o recurso deve ser conhecido se os fundamentos da sentença foram impugnados, e o inconformismo com a decisão foi registrado, após o exercício do contraditório por meio de contrarrazões, ainda que repita argumentos de peças anteriores. Preliminar rejeitada.
2. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141).
3. Na hipótese, o autor/apelante, diante de proposta vantajosa, assumiu o risco de contratar empréstimo consignado para entregar os valores a terceiro na intenção de auferir os lucros prometidos (contrato de parceria rentável).
4. A contratação do empréstimo foi regular, preencheu os requisitos legais do negócio jurídico (art. 104 do Código Civil): o contrato foi celebrado de forma espontânea e consciente. A lesão decorreu de conduta do terceiro - que não repassou os valores das parcelas como havia prometido –, em concorrência com a conduta do autor – que firmou um contrato com viabilidade econômico-financeira, no mínimo, questionável, com promessa de retorno financeiro elevado e fora do padrão de mercado.
5. Recurso conhecido e não provido.